Tribunal: TJBA
Processo: 0520780-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520780-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANO SANTANA LIMOEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PERCENTUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00, condenando os autores, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é determinado e não irrisório, bem como estabelecer o critério adequado para a fixação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

4. A fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, constitui hipótese excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. O valor da causa fixado em R$ 192.893,27 não se enquadra como irrisório ou incompatível com a aplicação dos critérios percentuais legais.

6. A adoção da equidade fora das hipóteses legais esvazia o regime objetivo instituído pelo CPC para a fixação da verba honorária.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta pela observância da ordem de gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, afastando a apreciação equitativa em hipóteses análogas.

8. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

9. A fixação dos honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0520780-27.2016.8.05.0001,
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ADRIANO SANTANA LIMOEIRO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente